Tribunal: TJMT
Processo: 1043623-30.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043623-30.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), ALICE CONCEICAO BATISTA NOVAES - CPF: 208.466.061-00 (APELADO), SELMA CRISTINA FLORES CATALAN - CPF: 093.365.548-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1043623-30.2019.8.11.0041

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO SOB PENA DE BLOQUEIO PELA TABELA FIPE – IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DA VENDA EXTRAJUDICIAL – PERDAS E DANOS – COMPENSAÇÃO DE VALORES – CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Decreto-Lei n. 911/1969 estabelece a conversão da obrigação em perdas e danos diante da impossibilidade de restituição do veículo apreendido e, em respeito ao princípio que veda o enriquecimento ilícito, é possível a compensação de haveres a fim de evitar o locupletamento indevido do devedor fiduciário.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1043623-30.2019.8.11.0041

AGRAVANTE:

BV FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO: ALICE CONCEIÇÃO BATISTA NOVAES

Proc. Referência:
Cumprimento de Sentença da Ação de Busca e Apreensão n. 1043623-30.2019.8.11.0041 – 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por BV Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento.

Ação
de Busca e Apreensão, em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada em desfavor de Alice Conceição Batista Novaes.

Extinção
do processo nos termos do art. 924, II, do CPC, por considerar cumprida a obrigação com o depósito efetivado pelo autor, ora apelante.

Apelo
: o Apelante sustenta, em síntese, a impossibilidade de devolução do veículo em razão da venda extrajudicial, bem assim a possibilidade de compensação dos débitos e não demonstração de afronta a coisa julgada.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença que extinguiu o Cumprimento de Sentença, pelo pagamento, para que seja aplicada ao caso a compensação de valores.

Contrarrazões apresentadas pela apelada no Id. 121287590, em que postula o não provimento do recurso e a condenação do recorrente por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1043623-30.2019.8.11.0041

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por BV Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento.

Ação
de Busca e Apreensão, em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada em desfavor de Alice Conceição Batista Novaes.

Extinção
do processo nos termos do art. 924, II, do CPC, por considerar cumprida a obrigação com o depósito efetivado pelo autor, ora apelante.

A ação de busca e apreensão foi extinta, sem análise do mérito, nos termos do art. 485, II, III e §1o, do CPC, em razão da inércia do autor, que depois de apreendido o veículo objeto da lide, não adotou as providências necessárias para a citação da requerida. A sentença foi mantida por este e. Tribunal e transitada em julgada em 08/09/2021 (Certidão - Id. 101282952 - pág. 1).

No Cumprimento da Sentença promovido pela parte requerida na ação, a instituição financeira executada foi intimada para devolver o veículo, sob pena de bloqueio do valor do bem pela Tabela FIPE.

A instituição financeira apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença para informar a impossibilidade de devolução do veículo, em razão da venda extrajudicial, bem assim que efetuou o depósito do seu valor, estabelecido pela Tabela FIPE (R$39.110,00), a fim de garantir o juízo, assim como requerer a compensação dos valores.

A sentença ora recorrida rejeitou a Impugnação e indeferiu o pedido de compensação de valores, por considerar que o pleito foge aos termos da sentença extintiva transitada em julgado.

Nesse contexto,
o cerne do recurso está em saber se cabe reforma a sentença de extinção do processo, a fim de determinar a compensação de valores.

No caso, a sentença transitada em julgado que extinguiu a ação de busca e apreensão sem análise do mérito, determinou a restituição do veículo, sob pena de bloqueio do seu valor pela Tabela FIPE.

Conforme preceitua o art. 3o, §7o, do Decreto-Lei n. 911/1969, na impossibilidade da restituição do veículo, deve ser feita a conversão em perdas e danos.

Sucede que, embora a sentença extintiva não tenha constituído crédito em favor do autor, ora apelante, consta dos autos que a requerida apelada
tornou-se inadimplente, deixou de efetuar o pagamento das prestações a partir da parcela 13 (treze) do contrato de financiamento, cuja previsão era de 48 (quarenta e oito) parcelas mensais.

Logo, determinar apenas o pagamento do valor convertido em perdas e danos representaria enriquecimento sem causa, o que não se admite, mormente considerado que as obrigações entre as partes são líquidas e vencidas.

Dessa forma, é razoável que se determine a compensação, o que inclusive consagra o princípio da economia processual, vale ressaltar, a determinação não ofende a coisa julgada.

Nesse sentido, esta Egrégia Quarta Câmara já decidiu:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – IMPOSSIBILIDADE - CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – COMPENSAÇÃO DE VALORES – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I - Não obstante o § 7o do art. 3o do Decreto Lei no 911/69 determinar a conversão em perdas e danos em caso de impossibilidade de restituição do veículo e, de fato, a sentença extintiva não ter constituído crédito em favor do banco agravado, dos documentos acostados à id. 11000467 – Pág. 20, denota-se que, das 60 (sessenta) parcelas do contrato de financiamento, apenas 03 (três) foram pagas, de modo que admitir o levantamento da quantia depositada nos autos pelo agravante caracteriza inegável enriquecimento ilícito, o que não se admite.

II - Considerando o saldo devedor referente ao contrato de financiamento e o débito da instituição agravada, é possível a compensação, evitando-se o enriquecimento sem causa do recorrido, ora agravante, que não efetuou o pagamento integral das parcelas do financiamento, e, de quebra, privilegiando-se o princípio da economia e celeridade processual. (TJMT - N.U 1012005-93.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIR O AUTOMÓVEL APREENDIDO – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – COMPENSAÇÃO DE VALORES - CABIMENTO
– RECURSO NÃO PROVIDO. Diante da impossibilidade de restituição do veículo apreendido, sendo determinada a conversão da obrigação em perdas e danos, é possível a compensação de haveres a fim de evitar o enriquecimento indevido do devedor. (TJMT - N.U 1004817-49.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado em 07/06/2019) (g.n.).

Ainda para corroborar:

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RECONHECIMENTO, POR SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, DA ABUSIVIDADE NOS ENCARGOS EXIGIDOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL - MORA DESCARACTERIZADA - EXTINÇÃO DA AÇÃO POR FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – INTELIGÊNCIA DO ART. 485, IV, DO NCPC - CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS SE COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 499 DO NCPC - COMPENSAÇÃO DE VALORES – POSSIBILIDADE - DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELA DEVEDORA/RÉ, CORRIGIDOS MONETARIAMENTE – RECURSO PROVIDO.1. O entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, tal como ocorreu na hipótese dos autos, de modo que deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente.2. Logo, diante da circunstância apresentada, a reforma da sentença é medida que se impõe, a fim de declarar a extinção da ação, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, conforme previsão do art. 485, IV, do NCPC, com a consequente devolução do bem ao réu/Apelante.3. Contudo, se
comprovada a alienação extrajudicial do bem, e não havendo possibilidade de se retornar ao status quo ante, impedindo o resultado prático da determinação de restituição, impõe-se a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos (art. 499 do NCPC), de modo que a instituição financeira deverá indenizar o ora Apelante no valor de mercado do bem, a ser apurado com base na Tabela FIPE, deduzindo-se o montante referentes às parcelas ainda não quitadas, se houverem.4. Ou seja, não havendo notícias nestes autos quanto à quitação integral do contrato pelo Apelante, a conversão em perdas e danos deve corresponder, na verdade, à restituição pelo banco dos valores pagos pelo devedor/réu, corrigidos monetariamente.

(Ap 136020/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016)

Na mesma linha, os julgados dos tribunas pátrios:

APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. VENDA EM LEILÃO DO VEÍCULO. AUTORA QUE SUSTENTA A IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO BEM.
HIPÓTESE DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS QUE CONSISTE NO VALOR DO VEÍCULO, DE ACORDO COM A TABELA FIPE. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DOS DÉBITOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, COM VISTAS À QUITAÇÃO DEFINITIVA DO CONTRATO
. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ-SP – AC: 10081691320178260439 SP 1008169-13.2017.8.26.0438, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 22/04/2019, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2019) (g.n).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABÍVEL A COMPENSAÇÃO DE VALORES. À luz do princípio da economia processual e do que dispõe o artigo 368 do Código Civil, não há óbice à compensação de valores entre as partes, tendo em vista que, embora a decisão que extinguiu a ação de busca e apreensão não constitua título executivo em favor da instituição financeira, as obrigações entre as partes são líquidas e vencidas, sendo possível apurá-las por simples cálculos aritméticos. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AI: 70078406832 RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Data de Julgamento: 13/12/2018, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2018).

Por derradeiro, tem-se que não ficou demonstrada conduta e/ou comportamento processual reprovável a subsidiar o pedido de condenação por litigância de má-fé.

A violação de qualquer dever processual inadequado das partes não admite configuração por mera presunção, deve, portanto, ser amplamente comprovada por aquele que a alega, circunstância não observada nos autos.

Acerca do tema:

“
A litigância de má-fé não se presume; exige prova robusta capaz de evidenciar a conduta processual irregular praticada pela parte - Descabida a pretensão concernente à condenação em litigância de má-fé quando não restar comprovado nos autos nenhum indício de que tenham agido de má-fé ou violado qualquer dever processual
.
(...)” (TJ-SP 20495994420188260000 SP 2049599-44.2018.8.26.0000, Relator: HERTHA HELENA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/06/2018, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2018) (g.n.)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
interposto por BV Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento para possibilitar a compensação de valores discutidos na Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de Alice Conceição Batista Novaes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022